Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703932-65.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, OSMAR AZEVEDO COSTA EMBARGADO: MARIO ANDRE CARVALHO MACHADO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Osmar Azevedo Costa (ID no 23793869) e pelo Distrito Federal (ID no 24240843) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 23613711). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO